Tribunal: STF
Processo: ARE 1539236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao princípio da isonomia e ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa da decisão recorrida (e-doc. 104):  



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DIVERSAS AÇÕES MANDAMENTAIS – “ERRO GRASSO” - PEDIDO DE DESISTÊNCIA AFASTADO – LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE – OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A litispendência é um dos pressupostos processuais negativos, e uma vez verificada sua incidência, a eficácia e a validade da relação jurídica processual daquele processo que fora proposto em segundo lugar ficam comprometidas, e, a meu ver, deve ser considerado antes da análise de eventual pedido de desistência. 



    2. Comprovada a tríplice identidade a caracterizar a litispendência, a extinção da ação sem julgamento de mérito é medida que se impõe. 



    3. Recurso desprovido”. 



    Em suas razões, assevera que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a nulidade da sentença, ao não homologar o pedido de desistência formulado nos autos, e assim, manter a multa por litigância de má-fé, divergiu da jurisprudência oriunda de diversos Tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera que antes mesmo do recebimento da petição inicial, protocolou pedidos de desistência de todas as ações mandamentais impetradas de forma repetitiva, por erro no Sistema Pje, restando comprovada a boa-fé dos impetrantes.



    Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a nulidade da sentença, afastar a multa por litigância de má-fé e homologar o pedido de desistência formulado, inclusive perante esta Corte Suprema, na Petição nº 33.376/2025.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou pedido de desistência anteriormente protocolado e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, e condenou cada impetrante ao pagamento de 5 (cinco) salários mínimos a título de multa por litigância de má-fé, por constatar afronta ao princípio do juiz natural.



    Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do acórdão ora recorrido (e-doc. 99, p. 17 a 23):



    “Em todas as ações acima mencionadas, logo após a distribuição, os autores apresentaram pedido de desistência, sem nada falar sobre a falha no Sistema Eletrônico que pudesse gerar a multiplicidade de ações. 



    Registro, ainda, que a primeira ação foi a de nº 1016036-33.2019.811.0041, distribuída em 16/05/2019, tendo sido pleiteada a desistência da ação após o indeferimento do pedido liminar. 



    Depois, em 27/05/2019, a Impetrante, ora Recorrente, ajuizou outras 6 ações mandamentais, com o mesmo grupo de litisconsortes, dentre as quais a ação de base deste recurso, distribuídas à juízos diversos, e também com apresentação de pedido de desistência. 



    Assim, ao fazer uma simples busca no Sistema PJE, no nome do autor da ação verifica-se a distribuição anterior de diversas ações mandamentais com o mesmo pedido, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN. 



    É sabido que o pedido de desistência, no mandado de segurança, é um direito do autor, do qual não precisa nem da aquiescência da parte adversa, podendo ser formulado, inclusive, em qualquer grau de jurisdição.



    (...)



    Com efeito, o princípio da boa-fé é um dos deveres impostos a todas as partes. 



    Ao nos depararmos com a situação trazida nos autos, com as suas particularidades, tenho que é possível dizer que houve uma clara tentativa dos autores de burlar o princípio do juiz natural.



    Importante frisar, não há nos autos qualquer documento que comprove que naquele dia (27/05/2019) houve, de fato, problemas técnicos no Sistema PJE, capaz de acarretar o protocolo e distribuição de diversas ações idênticas, como alegado pelo Recorrente. 



    Dessa forma, peço vênia a douta relatora, para afastar a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o julgador, ao analisar o feito, não pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. 



    Com efeito, verifica-se possível violação ao princípio da boa-fé e tentativa de burla ao princípio do juiz natural, sublinhando que este direito (de desistir) não pode ser visto de maneira isolada, devendo ser considerados os princípios que regem o processo civil.



    Razão pela qual, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.”



    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 669.367, Tema nº 530/RG, fixou tese no sentido de ser lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária.



    Ocorre que, da leitura do excerto transcrito, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 530 da repercussão geral com fundamento em peculiaridades do caso concreto, mais precisamente, na existência de má-fé e na afronta ao princípio do juiz natural. Por outro lado, a parte recorrente, em suas razões, defende que houve erro no Sistema PJe, em decorrência da baixa qualidade da internet local, fato que comprova a boa-fé dos impetrantes.  



    Nesses termos, infirmar as razões do aresto recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Ademais, as controvérsias acerca da nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre o pedido de desistência protocolado na Primeira Instância, bem como sobre a higidez da multa aplicada, e por fim, sobre a existência de litispendência carecem de densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.



    Por fim, deixo de homologar o pedido de desistência da ação protocolado na Petição nº 33.376/2025, pelas peculiaridades do caso apontadas pela Instância de origem, que afastaram a aplicação do Tema nº 530 da repercussão geral, cuja reforma, conforme já salientado, desafia a incursão no contexto probatório dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do enunciado sumular nº 279 do STF.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente